Tribunal: TJMT
Processo: 1002566-19.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002566-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO), ERIKA CHAIANE VIEIRA TADEO - CPF: 045.040.771-32 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATA NÃO RECOMENDADA – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Apesar do que preceitua o Princípio da Vinculação ao Edital, que o certame deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, viola o Princípio da Razoabilidade, pois desarrazoada e sem utilidade para a administração pública, a eliminação de um candidato, aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases de um concurso, por uma irregularidade meramente formal, passível de convalidação.

Presentes, no feito de origem, os requisitos necessários (7.º, III, da Lei n. 12.016/2009), a concessão da liminar é medida que se impõe e, como consequência, o provimento do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Erika Chaiane Vieira Tadeo, contra a decisão, proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1045971-16.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar, que objetivava a anulação do ato administrativo que a eliminou do certame.

A Recorrente sustenta, em síntese, que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases, contudo, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminada do certame, porque não apresentou os documentos constantes nas alíneas “i” e “k” do subitem 18.6 do Edital.

Argumenta que, por equívoco, ao interpretar a expressão “órgãos de Segurança Pública” contida no subitem 18.6, alínea “i”, do mencionado edital, entendeu que a certidão de antecedentes criminais, ali exigida, pudesse ser expedida por qualquer órgão de segurança pública.

No que se refere à entrega incompleta da declaração de imposto de renda, assevera que a página entrega informa a Receita Federal como emissora do documento, a declaração dos bens e direitos de sua propriedade, logo, alcançou a finalidade do edital (“cópia da última declaração de bens”).

A antecipação da tutela recursal foi concedida, nos termos da decisão de id. 157844670.

O Recorrido apresentou a contraminuta e defende o não provimento do recurso (id. 160611679).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr.
Cláudio José de Assis Filho
, opina pelo não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, tendo em vista a existência de sentença nos autos (id. 163975657).

Em consulta aos autos do Mandado de Segurança n. 1045971-16.2022.8.11.0041, extrai-se que a sentença de id. 110346900 foi desconstituída por aquela prolatada em decorrência dos Embargos de Declaração que, ao acolhê-los, declarou a existência de erro material na sentença recorrida e revogou integralmente o ato decisório e determinou o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado, Erika Chaiane Vieira Tadeo interpõe Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1045971-16.2022.8.1, indeferiu a liminar que objetivava a anulação do ato administrativo que a eliminou do certame.

Colhe-se dos autos de origem que a Agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato, tido por ilegal, atribuído ao Presidente da Comissão de Investigação Social do Concurso Público da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que decidiu pela sua "não recomendação", na 5.ª fase.

O item 18.6 do Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT elenca os documentos que os candidatos deveriam apresentar na referida fase de investigação documental e funcional e nas
alíneas
“j” e “k” descreve:

“
i)
certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

k)
apresentar cópia autenticada da última declaração de bens apresentada na Receita Federal e”

Em consulta aos autos do Mandado de Segurança n. 1045971-16.2022.8.11.0041, extrai-se dos documentos acostados ao
writ
que a Impetrante apresentou Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Serviço Público Federal do Ministério da Justiça, por intermédio da Polícia Federal, bem como cópia autenticada da declaração de bens e direitos do exercício 2019 entregue à Receita Federal (ids. 105316682 e 105316683 dos autos do Mandado de Segurança 1045971-16.2022.8.11.0041).

Sabe-se que o edital do concurso
é lei entre as partes, conforme preceitua o Princípio da Vinculação ao Edital, pois o Certame deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público.

Entrementes, não se considera razoável que a Agravante, aprovada nas 4 (quatro) fases seletivas anteriores, seja excluída da concorrência em razão de um possível equívoco na interpretação da exigência contida no Edital.

Diz-se “possível”, porque como demonstrado acima o documento não especificou a Instituição que compõe o setor de Segurança Pública que deveria expedir a certidão de antecedentes criminais, tampouco que a expressão declaração de bens, na verdade, fazia menção à integralidade da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda.

É cediço que à luz do inciso LXIX do art. 5.º da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7.º
, inciso III, da Lei 12.016/2009).

Na espécie, após a análise perfunctória dos autos de origem, cabível nessa fase processual, verifica-se a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial, já que desarrazoada e sem utilidade para a administração pública a eliminação de um candidato, aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases de um concurso, por uma irregularidade meramente formal, passível de convalidação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE PROFESSORA - EDITAL N.º 018/2019 - UNEMAT - CANDIDATA ELIMINADA - DOCUMENTOS ENVIADOS POR E-MAIL E FISICAMENTE POR MEIO DO SINDICATO A QUE É FILIADA -
ELIMINAÇÃO DO CERTAME - EXCESSO DE FORMALISMO
- POSSE DA CANDITADA - LIMINAR DEFERIDA -
FINALIDADE DO ATO ATINGIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Embora o edital seja a lei do concurso e a adoção de critérios de seleção se encontre dentro do poder discricionário da Administração, há de se observar o princípio da razoabilidade, sob pena das regras se tornarem inócuas.

2. Se a candidata aprovada em primeiro lugar enviou os documentos pertinentes à sua posse via e-mail e de forma física, por meio de Sindicato munido de procuração para representá-la,
revela-se desproporcional a sua eliminação pela Administração Pública, na medida em que exacerba o formalismo do ato de entrega, em detrimento da análise efetiva do conteúdo do que foi oportunamente encaminhado.

3. Sentença ratificada em Remessa Necessária. (TJMT. REMNECCIV 1004702-86.2021.8.11.0055. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Juíza Convocada: Graciema Ribeiro De Caravellas. Julgamento: 15/08/2023. Publicação: 18/08/2023). – Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL FONOAUDIOLOGIA –
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA COM ENDEREÇO – FINALIDADE ATINGIDA
– PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES – DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 9.051/1995 –
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA POLÍCIA FEDERAL
– POSTERIOR APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DA SESP –
AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA – OFENSA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A entrega dos documentos na fase de investigação social do concurso visa facilitar à análise da vida pregressa do candidato, a fim de selecionar os melhores candidatos aptos à prestação do serviço público, não podendo se desviar dos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A exclusão do candidato durante essa fase por não ter apresentado comprovante de endereço atualizado quando entregou outro documento que cumpriu a finalidade revela desproporcionalidade pela banca examinadora.

3. A entrega de certidão de antecedentes criminais equivocada, em decorrência da falta de clareza na redação do edital do certame e gera dúvida ao candidato, não deve resultar na exclusão do candidato, se não é encontrada qualquer conduta desabonadora do candidato.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada. (TJMT. APELREMNEC 0012307-89.2014.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Juiz Convocado Edson Dias Reis. Julgamento: 08/09/2021. Publicação: 08/10/2021). – Negritei.

Ademais, o
periculum in mora
está demonstrado, porque o resultado “Não Recomendado” impede a Agravante de prosseguir no certame.

Desse modo, presentes, no feito de origem, os requisitos necessários (7.º, III, da Lei n. 12.016/2009), a concessão da liminar é medida que se impõe e, como consequência, o provimento do Agravo de Instrumento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Erika Chaiane Vieira Tadeo, para reformar o
decisum
recorrido e, consequentemente, conceder a liminar postulada,

para que seja afastado o resultado de “Não Recomendação” da Agravante na fase de Investigação Documental e Funcional do Concurso Público regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, bem como, para que seja reintegrada ao Certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023